Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723767-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES, LEONARDO ENTRINGER LOPES, ALESSANDRA ENTRINGER LOPES, ESPÓLIO DE VERA LUCIA ENTRINGER LOPES D E S P A C H O Oportunizo ao Espólio o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a regularidade do parcelamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator